Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ E REFERENDADO PELO E. STF. DECRETO DISTRITAL No 45.111/2023. LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI DISTRITAL No 746/1994. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.